Tribunal: TJES
Processo: 5001595-47.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5001595-47.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: CARLOS ANTONIO DE MELO FILHO

REU: JOEL DA SILVA RABELO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O.
AÇÃO RESCISÓRIA
.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.
AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS.

Decisão monocrática mantida.
RECURSO
CONHECIDO E
desprovido
.

i.
E
sta Egrégia Corte Estadual, com esteio em entendimento externado pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, enuncia que “
a ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto, bem como que se trata de exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores”.
Precedentes.

II.
Dada exigência não constitui formalismo excessivo justamente porque condizente com a natureza especial
da ação rescisória
, já que busca a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada, bem como
por seu
caráter autônomo.

I
II. Elucida
a Colenda Corte Cidadã que a distinção entre o defensor constituído pela parte e o Defensor Público ou defensor dativo, mormente ao se considerar que essa representação em juízo, justamente por ser constituída legalmente, dispensa a apresentação de mandato, possuindo o defensor apenas os poderes relacionados à procuração geral para o foro, visto que o exercício de poderes especiais demanda mandato com cláusula expressa.
Precedentes

IV.
A
o analisar o caderno processual inicial, verifi
cou-se

a ausência de
procuração
com poderes específicos para a propositura da demanda rescisória
,
ainda que assistida a parte pela D
e
fensoria Pública,

razão pela qual determin
ou-se
a intimação do requerente
/
agravante
para emendar a petição inicial a fim de regularizar esse vício,
sob pena de extinção do feito.

V.
Assim, concluiu-se que
“
sendo certa a exigência de procuração específica para o manejo de ação rescisória, ainda que por parte assistida pela Defensoria Pública, o não atendimento da parte para sanar tal irregularidade torna impositiva a extinção do presente feito por ausência de condição de procedibilidade
”,

c
enário este que se mantém, sobretudo em virtude da tese recursal trazida à baila limitar-se a
reiterar as mesmas razões do petitório apresentado
e que ensejou a decisão vergastada
.

V
I
.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A

AÇÃO RESCISÓRIA

N.
5001595-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CARLOS ANTONIO DE MELO FILHO

AGRAVADO
:

JOEL DA SILVA RABELO

RELATOR: Des. jorge henrique valle dos santos

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de
recurso de agravo interno interposto
por
CARLOS ANTONIO DE MELO FILHO
em face
da decisão monocrática
Id n.
6844480
, proferida por esta
Relatoria, cujo
decisum
extinguiu
o feito
(Ação Rescisória)

sem
resolução de mérito,
nos termos do
art
igo 485,
inciso
IV
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Em suas razões recursais, sustentou
a parte
agravante
que
“
é da intenção do legislador que a Defensoria Pública possa exercer seu múnus de representação aos jurisdicionados hipossuficientes sem a necessidade de se juntar procuração com poderes especiais, RESSALVADAS APENAS AS HIPÓTESES EM QUE A LEI EXIJA EXPRESSAMENTE TAL REQUISITO
”,

e mais, que
“ao contrário do que restou asseverado, como se extrai do artigo 105 do Código de Processo Civil, que trata dos poderes concedidos por meio da procuração geral e as exceções a esses poderes, não há nenhuma restrição ou exigência específica com relação ao ajuizamento de ação rescisória”.

Ausentes c
ontrarrazões
.

De pronto, adianto que o compulsar dos autos não corrobora a pretensão recursal.

D
igo isto
primeiramente porque e
sta Egrégia Corte Estadual, com esteio em entendimento externado pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, enuncia que “
a ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto
, bem como que se trata de
exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores

(
STF
; AR-AgR 2.210; SC; Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 23/06/2010; DJE 03/09/2010; Pág. 46)”. (
TJES
, Classe: Agravo Regimental ED AR, 100120014236, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/11/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017)

E
m idêntico sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73.
AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA.

ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COMO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM A MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a suposta ofensa ao art. 535 do CPC/73, uma vez que o eg. Tribunal Estadual analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação.

2. Tendo o eg. Tribunal a quo assentado que não são devidos honorários advocatícios, porque ação ordinária foi julgada improcedente, e também porque o ora agravante não fora contratado para propor ação rescisória, logo, não detinha poderes para representar o agravado, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as razões trazidas no apelo nobre, sob suposta ofensa ao art. 22 da Lei n. 8.906/94, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ.

3.
O v. acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ, que se firmou pela necessidade de procuração específica e atualizada.

4. "Incabível a alegação de ofensa ao princípio da Segurança Jurídica e do tempus regit actum, pois não há que se confundir mudança na orientação jurisprudencial desta Corte com a mudança na própria lei."

"A modificação de entendimento jurisprudencial deve ser aplicada aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência." (AgInt no REsp 1205143/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016.

5. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.

6. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 909.157/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL.
NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA PARA AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONCESSÃO DE DUAS OPORTUNIDADES PARA SANAR A IRREGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ação rescisória reclama a juntada de procuração específica e atualizada
, não sendo suficiente a apresentação da cópia do instrumento outorgado na ação originária.(...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (
STJ,
AgRg na AR 3.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 28/02/2018)

AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIFICOS. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE.

Necessário à propositura da ação rescisória que o procurador apresente procuração com poderes específicos para tanto.
A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria analisada na decisão rescindenda, o acerto, ou não, da decisão, sob pena de se reabrir prazo recursal esgotado.”
(TJSC; AR 2007.034855-4; Lages; Grupo de Câmaras de Direito Civil; Rel. Des. Domingos Paludo; Julg. 08/04/2015; DJSC 19/06/2015; Pág. 131)

Exatamente nessa esteira se manifesta o doutrinador José Frederico Marques, que, ao analisar o tema, assim dispôs:

"Os poderes processuais conferidos ao procurador não abrangem apenas a ação para a qual tais poderes lhe foram outorgados. Eles atingem ainda a reconvenção, as medidas cautelares, o processo de execução,a intervenção de terceiros e procedimentos incidentais. Além disso, neles estão insertos poderes para recorrer, inclusive para interpor recurso extraordinário ou recurso especial Não, porém, para propor ação rescisória de sentença proferida no processo em que o procurador funcionou"
(Instituições de Direito Processual Civil, Volume II, 1ª edição, ed. Millennium, p.191).

A
complementar tal intelecção
, impende trazer a baila pronunciamento de Arruda Alvim:

"A extensão normal dos poderes do advogado, como já o dissemos, é o de poder praticar todo e qualquer ato relacionado com o processo. Consequentemente, uma ação rescisória, exemplificativamente, não pode ser objeto de propositura por um advogado que tenha tido poderes para o processo no qual foi proferida a sentença que se pretende rescindir"
( Tratado de Direito Processual Civil, vol. 2, 2 ª edição, ed. Revista dos Tribunais, p. 685)

Dada exigência, como
se vê
, não constitui formalismo excessivo justamente porque condizente com a natureza especial
da ação rescisória
, já que busca a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada, bem como
por seu
caráter autônomo.

Nesta senda, ao analisar o caderno processual inicial, verifiquei
a ausência de
procuração
com poderes específicos para a propositura da demanda rescisória
,
razão pela qual determinei a intimação do requerente
/
agravante
para emendar a petição inicial a fim de regularizar esse vício,
sob pena de extinção do feito.

No entanto,
e
m petitório apresentado (Id 6821084) o requerente manifestou-se no sentido de que
“
tendo em vista que o autor encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, não se faz necessária a juntada de procuração, nos termos do art. 128, inciso XI, da Lei Complementar nº 80/94, devendo ser determinado o prosseguimento regular do feito”
, razão pela qual proferi a decisão monocrática objeto deste intento, na qual ressaltei, inclusive, que
não há substrato ao acolhimento de referida tese, eis que a própria Lei Complementar n. 80/94, a qua
l
“
Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências”,

e
utilizada pelo requerente para subsidiar sua postura
, enuncia expressamente que:

“
Art. 89. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios:

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato,
ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais”
;

Na ocasião c
onclui
que
“
sendo certa a exigência de procuração específica para o manejo de ação rescisória, ainda que por parte assistida pela Defensoria Pública, o não atendimento da parte para sanar tal irregularidade torna impositiva a extinção do presente feito por ausência de condição de procedibilidade
”,

cenário este que se mantém, sobretudo em virtude da tese recursal trazida à baila limitar-se,
como visto,
a
reiterar as mesmas razões do petitório apresentado
e que ensejou a decisão vergastada
.

N
esta oportunidade, destaco, ainda, precedente da Colenda Corte Cidadã no qual se elucida que
“a distinção entre o defensor constituído pela parte e o Defensor Público ou defensor dativo, mormente ao se considerar que essa representação em juízo, justamente por ser constituída legalmente, dispensa a apresentação de mandato,
possuindo o defensor apenas os poderes relacionados à procuração geral para o foro, visto que o exercício de poderes especiais demanda mandato com cláusula expressa
”.
(STJ, REsp n. 1.331.719/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 4/10/2021.)

Por conseguinte, não tendo a
parte requerente/
agravante apresentado a documentação
exigida

no momento oportuno
, ônus que lhe competia, impõe-se a manutenção da decisão vergastada
.

À luz do exposto
,
reitero o juízo de extinção do feito rescisório sem julgamento do mérito,
nos termos do
art
igo 485,
inciso
IV
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, daí porque
nego
provimento
ao
agravo interno
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pelo ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
CARLOS ANTONIO DE MELO FILHO
em face da Decisão Monocrática ID 6844480, proferida pelo Relator, cujo decisum extinguiu o feito (Ação Rescisória) sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na Decisão Monocrática, o culto Relator entendeu que a propositura de Ação Rescisória requer procuração específica ao advogado, ainda que por parte assistida pela Defensoria Pública, de maneira que o não atendimento de tal exigência torna impositiva a extinção do feito por ausência de condição de procedibilidade.

Irresignado,
CARLOS ANTÔNIO DE MELO FILHO
pede a reforma do julgado argumentando que, em resumo, a Defensoria Pública goza da prerrogativa de representar a parte assistida independentemente da apresentação de procuração, conforme art. 128, XI, da Lei Complementar de nº 80/94.

Ainda, segundo o agravante, a lei prevê a prerrogativa de a Defensoria Pública exercer seu múnus sem a necessidade de se juntar procuração com poderes especiais, ressalvadas apenas as hipóteses em que a lei exija expressamente tal requisito, o que não seria o caso da Ação Rescisória.

Analisando o Agravo Interno, o Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS negou provimento ao recurso, mantendo o entendimento anteriormente manifestado.

Entretanto, após analisar detidamente a matéria, peço vênia para divergir do Relator, embora reconhecendo os sólidos fundamentos de seu voto.

Com efeito, a Lei Complementar 80/1994, Lei de Organização da Defensoria Pública, preceitua, em seu art. 128, inciso XI, que
“são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: [...] representar a parte, em feito administrativo ou judicial,
independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais
”.

Isso significa que a representação processual do Defensor Público, de regra, não requer a outorga de procuração para representação em Juízo, exceto nas hipóteses em que a
lei exigir
poderes especiais de representação.

Em outras palavras, a Defensoria Pública possui mandato
ex lege
, o que a dispensa de apresentar procuração para representar judicialmente o autor, inclusive de instrumento que lhe outorgue poderes especiais, se a lei especificamente não o exigir.

Na espécie, resta incontroverso que a douta Defensoria Pública não trouxe aos autos procuração, outorgada pela parte autora, com poderes específicos para a propositura da demanda rescisória.

Portanto,
cinge-se a controvérsia recursal a perquirir se a propositura da Ação Rescisória exige procuração com poderes especiais, o que obrigaria a Defensoria Pública a juntar a devida procuração para fins de representação da parte
.

Como já dito, o
“
Defensor Público atua na qualidade de representante processual e ainda que independa de mandato para o foro em geral (ex vi art.128, inc. XI, da LC nº 80/94), deve juntar procuração
sempre que a lei exigir poderes especiais
”
(STJ, 6ª Turma, REsp 1431043-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/4/2015).

Vê-se, portanto, que o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que apenas deve ser exigido poderes especiais do Defensor Público por exigência legal, ou seja, de forma expressa em lei.

Entretanto,
não verifico previsão legal específica exigindo procuração com poderes especiais para a propositura da Ação Rescisória
.

Embora, de fato, existam julgados em sentido diverso com relação à necessidade de procuração específica para o ajuizamento da demanda rescisória, penso que tal entendimento ainda não restou consolidado na jurisprudência dos Tribunais, sobretudo na hipótese de atuação do Defensor Público.

Nesse sentido, o art. 105 do Código de Processo Civil, que trata dos poderes concedidos por meio da procuração geral e das exceções a esses poderes, não menciona nenhuma restrição ou exigência específica para o ajuizamento de Ação Rescisória. Vejamos:

Art. 105.
A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,

exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica
.

Nota-se que as hipóteses exigindo procuração com poderes especiais (art. 105, do CPC) são aquelas que conferem ao procurador poderes mais sensíveis, os quais podem, eventualmente, causar maior prejuízo ao outorgante, como o poder de receber e dar quitação, bem como de renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, hipóteses bem diversas da propositura da Ação Rescisória, que apenas pode beneficiar o autor.

Assim, concluo que não há exigência expressa em lei para a hipótese de atuação do Defensor Público em ação rescisória. E, ausente o requisito legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado alhures, não é possível exigir-se a juntada de procuração por parte do Defensor Público.

Tal entendimento foi sustentado pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal
no ano de 2017, em decisão unânime do Pleno ao julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória 1.937/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes,
analisando caso idêntico ao presente (representação processual da Defensoria Pública em Ação Rescisória)
, com o seguinte teor:

[...]
A representação processual pela Defensoria Pública, in casu, Defensoria Pública da União, faz-se por defensor público integrante de seu quadro funcional, independentemente de mandato, ressalvados os casos nos quais a lei exija poderes especiais, consoante dispõe o artigo 128, inciso XI, da Lei Complementar 80/94.’

Nesse sentido, possui a Defensoria Pública da União mandato ex lege. Por esse motivo, não se faz necessária a apresentação de procuração para representar judicialmente o autor, inclusive de instrumento que lhe outorgue poderes especiais,
tendo em vista a ausência de previsão normativa da necessidade de poderes especiais para propor ação rescisória
.
” (AR 1937 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-06-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)

Cito também o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Sergipe, na mesma esteira:

Ação Rescisória fundada nos incisos III e VII do artigo 966 do CPC

[...]
Ré que aduz ausência de procuração para o manejo da Rescisória - Desnecessidade de mandato, nos termos do art. 128, inciso XI, da Lei Complementar 80/94
– Preliminares rejeitas [...] (TJ-SE, Ação Rescisória Nº 202100601799 Nº único: 0000578-58.2021.8.25.0000 - SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 05/11/2021)

Portanto, respeitando o fundamentado entendimento diverso, penso que excepcionar a lei processual para exigir da Defensoria Pública procuração específica voltada à propositura da Ação Rescisória vai contra a intenção do legislador, que buscou possibilitar ao órgão público maior amplitude de atuação em seu múnus de representação dos jurisdicionados hipossuficientes.

Do quanto exposto, peço vênia ao Eminente Relator para
inaugurar divergência,
a fim de
DAR PROVIMENTO ao recurso
e reformar a decisão agravada, determinando o regular processamento da Ação Rescisória, considerando o entendimento específico do Supremo Tribunal Federal sobre a questão aqui debatida (AR 1937 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-06-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).